Tribunal: TJDFT
Processo: 0720731-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720731-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDA DONELIS DA SILVA AGRAVADO: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GERALDA DONELIS DA SILVA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cumprimento de sentença (Proc. no 0707252-90.2023.8.07.0016), que indeferiu pedido de penhora e determinou o arquivamento provisório do processo, o fazendo nos seguintes termos: “Em relação ao pedido formulado sob o ID: 232458406, a orientação promanada do eg. TJDFT aponta que "o pedido genérico de busca de bens em qualquer sistema à disposição do Poder Judiciário é desarrazoado, porquanto vai de encontro ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC), que rege não só o Juízo, mas também as partes envolvidas na demanda." (Acórdão 1960744, 0745716-03.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025). No caso dos autos, a parte exequente não indicou os valores a receber, tampouco as instituições financeiras competentes, motivo por que indefiro o requerimento em referência. Diante disso, porquanto evidenciada a ausência de bens penhoráveis, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual também se suspenderá a fluência do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do § 1o do art. 921 do CPC. Enquanto o processo estiver suspenso, não serão praticados atos processuais (art. 923 do CPC). Todavia, se o credor não quiser dispor do prazo de 1 ano de suspensão para a realização de suas pesquisas, ele poderá impulsionar o processo, com pedido de cooperação do juízo para a realização de pesquisa de bens nos sistemas eletrônicos, mas a partir do protocolo do seu requerimento será iniciada a contagem do prazo prescricional, que somente se interromperá com a efetiva constrição de bens penhoráveis (§ 4o-A do art. 921 do CPC). A parte exequente deve se atentar que "o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis" (art. 921, § 4.o, do CPC). Caso o processo permaneça suspenso por 1 (um) ano sem nenhuma providência da parte exequente, remeta-se o processo ao arquivo provisório, a fim de que se aguarde o transcurso do prazo prescricional, facultando-se o desarquivamento para prosseguimento do cumprimento de sentença a qualquer tempo, se forem encontrados bens penhoráveis. Publique-se. Intimem-se.” Inconformada, a demandante recorre. Sustenta a agravante que, apesar da ausência de êxito em medidas constritivas anteriores, houve resultado frutífero em consulta via INFOJUD, conforme destacou: “Diante do retorno das pesquisas realizadas por este juízo, em especial da consulta via INFOJUD positiva, requer a penhora dos ativos financeiros em nome da Executada, bem como dos valores mobiliários no país e duplicatas a receber [...]” . A agravante argumenta violação aos arts. 9o e 10 do CPC, pois a decisão teria sido proferida sem oportunizar sua manifestação sobre fundamentos considerados determinantes para o indeferimento. Aduz, ainda, que é hipossuficiente e busca apenas a satisfação de crédito reconhecido judicialmente, cujo valor gira em torno de R$ 29.277,42, sendo que a executada possui ativos e duplicatas que poderiam garantir a execução. Ao final, requer o provimento do agravo para que seja deferida a penhora dos ativos financeiros e valores mobiliários da agravada, determinando-se, para tanto, a expedição de ofícios aos principais bancos do país. Dispensado o preparo, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator